Tribunal: TJPA
Processo: 0810198-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5870 - Apologia de Crime ou Criminoso
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810198-04.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI

PACIENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ARTS. 16 E 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTS. 286, 287 E 288 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DECISÃO REVOGATÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INCABIMENTO. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DIA 19.11.2020. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outro
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida. No caso em apreço, os pedidos já foram pleiteados no
Habeas Corpus
de nº
0802782-82.2020.8.14.0000
;

2. Em
1º de outubro de 2020, a prisão do paciente foi reavaliada e mantida
, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva,
não havendo, portanto, violação ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP;

3. Conforme informações do Magistrado de primeiro grau e em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que a denúncia já fora oferecida e recebida pelo Magistrado, tendo sido determinada a citação dos réus para apresentação de defesa escrita, foi ainda determinada citação de dois acusados, por edital, uma vez que se encontravam em local incerto e não sabido. Fora noticiado, ainda, o falecimento de um dos acusados, Bruno Alves dos Santos. A audiência foi marcada, para o dia 27.04.2020, porém em razão das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05, e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, a mesma foi remarcada para o dia 19.11.2020, às 09 horas. Dessa maneira, vejo que o processo tramita normalmente,
não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e denegada na parte conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, denegar a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 17 de novembro e término à 14 horas do dia 19 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Matheus de Oliveira Reis
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação penal n.º 0009537- 88.2018.8.14.0045.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em
20.12.2019
, na Cidade de Novo Gama/GO, por força de decreto de prisão preventiva exarado pela autoridade dita coatora, em 20.12.2018, acolhendo representação da autoridade policial da Comarca de Redenção, em face do suposto cometimento dos crimes capitulados nos
arts. 16 e 14 da Lei nº 10.826/03 e arts. 286, 287 e 288 do CPB.

Relata o impetrante que
“consta na peça investigatória (anexo) que o delegado de polícia civil no dia 15/06/2018 teve conhecimento de que estava sendo veículo em um grupo de whatsapp dois vídeos em que membros de uma associação criminosa trafegavam em motocicletas portando armas de fogo, de diversos calibres, se dominando do “comando vermelho.
(...)
que, todos são nascidos na cidade de Redenção do Pará, localidade onde aconteceram os fatos o que será de mostrado no decorrer dos processos não fazerem parte de facção criminosa denominada comando vermelho, mas sim, um grupo de jovens com idades entre 19 e 24 anos que em busca por adrenalina resolverão fazer baderna pela cidade e postar em redes sociais.”

Informa que, no dia
04.02.2020
, pugnou pela revogação da antedita custódia, a qual foi indeferida pela autoridade coatora, sob a justificativa de garantia da
ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal
, esta última em razão da ausência de informação nos autos de que o acusado mantém qualquer vinculação com o distrito da culpa.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do requerente, ante a
ausência de fundamentação da supramencionada decisão
, eis que o paciente é nascido, criado e morador há tempos da comarca onde se sucederam os fatos, residindo em uma habitação que há tempos pertencem a sua família, onde residem com os pais, avós, tios e primos.

Sustenta, ainda,
excesso de prazo para conclusão do feito,
bem como,
violação ao art. 316 e parágrafo único da Lei 13.964/2019
, tendo em vista que o paciente se encontra preso, em caráter preventivo, por mais de 300 (trezentos) dias, sem a devida revisão da prisão, ocorrida em 20.12.2019.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente
, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer sejam impostas
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Na data de 19.10.2020, indeferi a liminar pleiteada, e solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 21.10.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) 1 – Narra a exordial acusatória que no mês de junho de 2018, no município de Redenção, o(s) acusado(s) MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, BRUNO ALVES DOS SANTOS e DANIEL LOPES DOS SANTOS, associaram-se com os indivíduos de prenome TÚLIO, FELIPE e HENRIQUE, não qualificados nos autos, para praticar crimes contra a paz pública, o sistema nacional de armas, o ordenamento jurídico urbano, o patrimônio cultural e contra a vida. Relata que o acusado MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, ora paciente, é considerando pelos agentes de segurança pública como sendo de alta periculosidade, inclusive, com mandado de prisão preventiva expedido, autos nº. 6487-25.2016.8.14.0045.0001, oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo apontado no relatório de missão policial como líder do grupo criminoso. Aduz que em data não especificada, entre os dias 14 e 15 de junho de 2018, os acusados MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, BRUNO ALVES DOS SANTOS e DANIEL LOPES DOS SANTOS, em companhia dos nacionais TÚLIO, FELIPE e HENRIQUE passaram a rondar as ruas da cidade, em três motocicletas, cada uma com dois agentes delituosos, ostentando armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, que transitaram em frente ao Fórum da Comarca de Redenção/PA fazendo um V com os dedos da mão, dizendo é nóis.

Tudo 2. Tudo. Tamu junto na quebrada de novo (textuais), em intimidação ao Poder Judiciário local, em seguida, em frente a um muro amarelo, novamente repetiram a sigla da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dizendo Tudo 2. Tudo 2. Passa nada. Tudo 2. Tudo 2. Redenção do Pará acabou, tudo 2, é PIRU, é PV (textuais), em apologia aos criminosos PIRU e PV, membros de organização criminosa em Belém.

Menciona que os acusados pincharam o referido muro com os dizeres EM R. TD NOSSO. GTO BOM É GTO MORTO. 1 É DEUS. 2. É NOIS. GTO BOM É MORTO, incitando a prática de crimes contra Policiais Militares do CTO, bem como, praticando a contravenção penal de pichação. Assevera que o acusado MATHEUS, ora paciente, é considerado o cabeça da associação criminosa, e que os indivíduos filmaram toda a ação delituosa e a divulgou em grupos sociais do aplicativo WhatsApp. Consta que os vídeos chegaram ao

conhecimento das autoridades policiais no dia 15.06.2018, dando-se início as investigações, sendo identificados os acusados como autores dos delitos, tendo a autoridade policial representado pela decretação da prisão preventiva dos acusados, com Busca e Apreensão – autos 0007476-60.2018.8.14.0045 – o que foi deferido na data de 20.06.2018. Informa que na data de 19.06.2018, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima indicando o paradeiro dos acusados, relatando que estariam na chácara Recanto Feliz, em poder da informação uma equipe da polícia militar se dirigiu até o local indicado, cercando-o, entretanto, ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado BRUNO empreendeu fuga, sendo perseguido pela polícia, momento em que efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra os policiais, somente não os atingindo por circunstancias alheias a sua vontade, tendo se entregado logo após, sendo apreendido em seu poder um revólver calibre 38, marca MADEU ROSSI, M971.357MAG. Nº. F124966, com três munições intactas e três deflagradas.

2 – O acusado BRUNO ALVES DOS SANTOS foi preso na data de 20.06.2018, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva (autos da cautelar). Entretanto, foi posto em liberdade em 22.05.2019, conforme informações colhidas no IFOPEN.

3 – Denúncia oferecida em 17.01.2019 e recebida em 24.05.2019.

4 – O acusado MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, ora paciente, foi preso em 20.12.2019 em NOVO GAMA/GO. Apresentado pedido de revogação da preventiva pela defesa constituída do acusado e pedido de relaxamento e revogação pela Defensoria Pública (autos da cautelar).

5 – Proferida decisão em 17.02.2020, reavaliando e mantendo a prisão do acusado MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, designando audiência de instrução e julgamento, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para informar os endereços dos acusados BRUNO e DANIEL, a expedição de ofício ao Diretor da Casa Penal para que informasse as circunstancias da soltura do acusado BRUNO ALVES DOS SANTOS, e o recambiamento do paciente para esta Comarca.

6 – Prestadas informações acerca da soltura do acusado BRUNO ALVES DOS SANTOS, na data de 05.03.2020, relatando o Diretor da Casa Penal que o acusado foi posto em liberdade em razão dos alvarás expedidos nos autos de nº. 0009555-12.2018.8.14.0045 e 0007563-16.2018.8.14.0045, vez que realizada pesquisa processual não foi constatado qualquer impedimento quanto a soltura do acusado (fls. 56/57).

7 – O Ministério Público pugnou pela citação por edital dos acusados BRUNO ALVES DOS SANTOS e DANIEL LOPES DOS SANTOS, em 16.03.2020, por estarem em local incerto e não sabido (fl. 63).

8 – Na data de 31.03.2020 acostou aos autos, pedido de informações de Habeas Corpus interposto em favor do ora paciente, cujas informações foram devidamente prestadas, na mesma data (31.03.2020).

9 – A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.04.2020 não se realizou em razão das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspenderam o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos.

10 – Noticiado o falecimento do acusado BRUNO ALVES DOS SANTOS.

11 – Na data de 01º de outubro de 2020 foi novamente reavaliada e mantida a prisão do acusado MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, sendo designada audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência na data de 19.11.2020, às 09h00min, determinado o recambiamento do preso, bem como, a expedição de ofício a fim de verificar a veracidade das informações relacionadas a morte do acusado BRUNO ALVES DOS SANTOS, a certificação quanto a citação do paciente, estando o feito pendente de efetivação da citação, apresentação de defesa pelos acusados e realização de audiência de instrução e julgamento, esta já designada.

12 – Na data de ontem (20.10.2020) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Na data de hoje (21.10.2020), foi proferido despacho determinando o cumprimento da AIJ e demais determinações da decisão proferida na data de 01.10.2020, conferindo regular andamento ao feito.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias e designada audiência de instrução e julgamento para data próxima.

9 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
Writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à
violação ao art. 316, parágrafo único do CPP; ausência de fundamentação do decreto prisional e decisão revogatória; aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
e,
excesso de prazo na formação da culpa.

Analisando detidamente o
Writ
, verifiquei que os pleitos intentados já foram objeto de outro HC nº
0802782-82.2020.8.14.0000
, anteriormente impetrado perante a Egrégia Seção de Direito Penal, de minha Relatoria, tendo sido denegado à unanimidade na Sessão do Plenário Virtual ocorrida de 19.05.2020 à 21.05.2020, aduzindo os mesmos argumentos expendidos no
mandamus
em apreço, o qual restou assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 16 E 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTS. 286, 287 E 288 DO CPB REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher a alegada
ausência de fundamentação da decisão denegatória
, visto que o
decisum
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória ratificada na decisão proferida em 17.02.2020.

2.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

3
. Não há que se falar,
in casu,
em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o tempo de custódia do paciente totaliza pouco mais de quatro meses,

o que não extrapola o principio da razoabilidade, cabendo, ainda, ressaltar que o feito se encontrava com audiência designada para o
dia 17.04.2020
, a qual não ocorreu em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, não havendo, portanto, desídia a ser reconhecida por parte da autoridade dita coatora.

4.
Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não consta dos autos informações acerca do exame da matéria pelo Magistrado de 1º Grau, tampouco comprovação de

real vulnerabilidade do paciente, razão pela qual a análise do pleito nesta instância superior importaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a questões não fora enfrentada pelo Magistrado
a quo
.

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Assim, no que cerne a
ausência de fundamentação do decreto prisional e decisão revogatória
e, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, não conheço
das alegações intentadas, vez que se trata
de reiteração de pedido.

Quanto a alegação de
violação ao art. 316, parágrafo único do CPP
, verifiquei que, conforme informações do Magistrado
a quo
, em
1º de outubro de 2020, a prisão do paciente foi reavaliada e mantida
, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva,
não havendo, portanto, a alegada violação.
Vejamos:

“(...) A prisão do(s) acusado(s) foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública,

assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade concreta na conduta, havendo relatos de que o(s) acusado(s) é(são) membro(s) de facção criminosa, supostamente envolvido(s) no crime de associação criminosa, bem ainda, aparece(m) em vídeos portando arma de fogo, fazendo apologia ao crime organizado, pinchando prédio público, indicando fazerem parte a organização criminosa denominada Comando Vermelho - CV, que tem como objetivo a prática de crimes nesta cidade de Redenção e região, tendo empreendido fuga para rumo ignorado logo após o crime, só vindo a ser capturado em 20.12.2019, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 20.06.2018, aliando a isso,
o acusado responde a diversos outros processos penais em andamento, demostrando que solto voltou a se envolver em crimes, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, logo garantindo a instrução criminal, de modo que, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, praticado, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. (...) O(s) acusado(s) registra(m) diversos procedimentos criminais em andamento.

Assim, havendo suposta reiteração criminosa não se mostram proporcionais e suficientes ao caso concreto a aplicação e medidas cautelares diversas da prisão, vez que não existem elementos seguros de que em liberdade não volte(m) a delinquir, fazendo novas vítimas, mesmo que indiretamente, razão pela qual a segregação cautelar afigura-se imprescindível, havendo necessidade, portanto, de se resguardar a ordem pública.

Nesse aspecto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe de 11/9/2015; e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe de 16/3/2015).

Importante ressaltar que, a demora na entrega da prestação jurisdicional se deve a situação excepcionalíssima, vez que a audiência de instrução e julgamento somente não ocorreu em razão da pandemia relacionada ao novo Coronavírus – COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11/03/2020, após o reconhecimento, em 30/01/2020, da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Nessa seara, foram editadas as Portarias Conjuntas nº 01, 02, 04, 05, 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que suspenderam o expediente e a realização de audiências, inclusive de réus presos, adotando o regime diferenciado de trabalho. Assim, não há falar em excesso de prazo, diante de suas particularidades e desdobramentos processuais.

Não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) façam parte do grupo de rico do COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, qualificado(s) na denúncia, recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m). (...)”. (grifo nosso).

Já, em relação ao alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
conforme informações do Magistrado de primeiro grau e em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que a denúncia já fora oferecida e recebida pelo Magistrado, tendo sido determinada a citação dos réus para apresentação de defesa escrita. Foi ainda, determinada a citação de dois acusados, por edital, uma vez que se encontravam em local incerto e não sabido. Fora noticiado o falecimento de um dos acusados, Bruno Alves dos Santos, momento em que o Magistrado determinou diligência aos cartórios do município, para que seja juntada de Certidão de Óbito. A audiência foi marcada, para o dia 27.04.2020, porém em razão das Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05, e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI (pandemia do novo coronavírus), a mesma foi remarcada para o dia 19.11.2020, às 09 horas.

Dessa maneira, vejo que o processo tramita normalmente,
não havendo que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa
.

Ademais, a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há ou não excesso de prazo, como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em apreço, conforme dito alhures, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o feito tramita normalmente, não havendo atraso na marcha processual.

Assim, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e,
DENEGO-A
na parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020